Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600315-29.2020.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: UMA NOVA GERAÇÃO PARA TRILHAR UM NOVO CAMINHO
Órgão julgador: RECORRENTE: UMA NOVA GERAÇÃO PARA TRILHAR UM NOVO CAMINHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
27/04/2021
Número: 0600315-29.2020.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600315-29.2020.6.16.0032
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Improbidade Administrativa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600315-29.2020.6.16.0032, que julgou improcedente a presente ação de investigação. (Ação de
investigação judicial eleitoral ajuizada pela Coligação "Uma Nova Geração para Trilhar um Novo
Caminho" em face de Kosmos Panayots Nicolaou, Bruno Goldoni e Joseana Maria Nicolaou, com
fulcro do artigo 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90, alegando, em síntese, que o Sr. KOSMOS
teria praticado uma série de condutas que configuram abuso e desvio de poder político no intuito
de favorecer sua campanha à reeleição, entre as quais estariam: i) a concentração proposital de
obras públicas às vésperas do pleito, notadamente a pavimentação asfáltica de determinadas ruas
no município; ii) a renúncia indevida de receitas, decorrente da ausência de instituição de
contribuição de melhoria em razão das obras públicas mencionadas; iii) a utilização indevida de
bens e servidores públicos em campanha eleitoral; iii) a edição de ato normativo (nº 17/2020)
impondo restrições indevidas e sem evidências científicas aos atos de propaganda eleitoral na
cidade, em razão da pandemia de Covid-19, com vício de competência e desvio de finalidade, no
intuito de favorecer sua campanha à reeleição e, ainda, a suposta utilização da servidora Joseana
para fazer campanha pela reeleição do prefeito em suas redes sociais). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UMA NOVA GERAÇÃO PARA TRILHAR UM NOVO
CAMINHO 10-REPUBLICANOS / 11-PP (RECORRENTE)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNO GOLDONI (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSEANA MARIA NICOLAOU (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31798
016
23/04/2021 18:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.548
RECURSO ELEITORAL 0600315-29.2020.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: UMA NOVA GERAÇÃO PARA TRILHAR UM NOVO CAMINHO
10-REPUBLICANOS / 11-PP
- OAB/PR0099003
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA
RECORRIDO: KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: BRUNO GOLDONI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: JOSEANA MARIA NICOLAOU
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
CARACTERIZAÇÃO
EM
PARTE.
NÃO
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE
PODER
POLÍTICO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO EM
CAMPANHA ELEITORAL. USO DE BENS DA
ADMINISTRAÇÃO EM PROVEITO DE CANDIDATO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois, da
análise das razões de recurso, vê-se que há suficiente
Num. 31798016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

contraposição aos fundamentos da sentença,
atendendo ao disposto ao inciso I, do artigo 24, da Res.
TSE nº23.608/2019.
2. Configura inovação recursal a dedução de fatos não
constantes nas causas de pedir.
3. Apenas a execução de obras públicas em período
próximo à realização das eleições não leva a
automática conclusão de que teria finalidade eleitoral,
de sorte a afetar a necessária isonomia entre os
candidatos, especialmente diante da ausência de
provas da alegada concentração indevida de obras no
ano eleitoral.
4. Não há ilicitude em postagens realizadas em redes
sociais realizadas por servidores públicos enaltecendo
obras municipais, porque compreendidas dentro da
liberdade de expressão, sobretudo diante da ausência
de prova do prévio conhecimento do agente público
beneficiado, assim como em face da ausência de
provas de que os servidores efetivamente estivessem
em horário de expediente e utilizaram bens e serviços
custeados pelo órgão público.
5. A prova é, igualmente, frágil quanto a alegada
utilização do veículo do município pelo candidato para
fazer campanha, já que nas imagens juntadas no
processo, além de produzidas por adversário, político,
não se identifica ato claro de campanha, de modo que
insuficiente para afastar a fé-pública das alegações da
autoridade municipal, ou seja, de que estaria cumprindo
sua agenda enquanto Prefeito Municipal.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte
conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “UMA NOVA
GERAÇÃO PARA TRILHAR UM NOVO CAMINHO” em face da r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR (ID 21640966) em Ação proposta pelo recorrente em
Num. 31798016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

face de KOSMOS PANAYOTIS NICOLAU, BRUNO GOLDONI e JOSEANA MARIA
NICOLAU, que julgou improcedente o pleito quanto ao reconhecimento da prática de atos de
abuso de poder político por parte dos representados.
Em suas razões (ID 21641266), a recorrente sustenta que:
a) Ajuizou a presente demanda após constatar que os investigados, ora
recorridos, (i) estavam realizando diversas obras asfálticas, todas concentradas
propositalmente em período muito próximo do pleito, sem o devido procedimento licitatório para
determinados bairros e juntamente com isso a ausência de instituição de contribuição de
melhoria em razão das obras públicas mencionadas, (ii) estavam utilizando bens e servidores
públicos em campanha eleitoral, (iii) editaram ato normativo (nº 17/2020) por meio do qual
impuseram restrições indevidas e sem evidências científicas aos atos de propaganda eleitoral
na cidade, em razão da pandemia de Covid-19, com vício de competência e desvio de
finalidade, no intuito de favorecer sua campanha à reeleição; e (iv) utilização da servidora
JOSEANA, esposa do prefeito, para fazer campanha pela reeleição do prefeito em suas redes
sociais em horário de expediente;
b) Em que pese a manifestação dos investigados, ora recorridos, não houve
comprovação alguma da abertura do procedimento licitatório para a realização de
pavimentação asfáltica nas seguintes ruas e bairros: i) Rua Três – Bairro Divino; ii) Rua Alberto
Santos Dumont – Bairro Divino; iii) Rua Armindo Saldanha – Bairro Cascatinha; iv) Avenida
Clevelândia – Bairro Cascatinha; v) Rua Orvalina Oliveira de Mello – Bairro Cascatinha; vi) Rua
Alcina Santos Araújo – Bairro São Francisco; vii) Avenida Paraná – Bairro Lagoão; e viii) Rua
Rui Barbosa – Bairro São Sebastião do Rocio;
c) A extensa documentação apresentada pelo investigado em sua contestação
não para serviu para comprovar a devida licitação das obras realizadas ruas acima
destacadas, mas apenas para comprovar a regularização sobre outras ruas e bairros distintos
do que se pede na inicial;
d) Ao contrário do constou da sentença que entendeu que as obras realizadas
pela prefeitura não devem cessar em ano de eleitoral, esse não foi o ponto impugnado, já que
desde o início alegou-se a ausência de comprovação de licitação para determinadas ruas,
exclusivamente com finalidade eleitoral;
e) Os investigados, ora recorridos, apresentaram comprovação somente acerca
de dois editais: do Edital 33/2018 – Modalidade Concorrência 2/2018 para contratação de mão
de obra para realização pavimentação asfáltica referente unicamente aos bairros Alto da
Glória, Lagoão e Área Indiustrial, e ao procedimento licitatório de Edital de nº 47/2019,
modalidade 3/2019, referente a outras ruas do bairro Lagoão;
f) O próprio prefeito Kosmos realizou a divulgação das realização da
pavimentação asfáltica através de vários perfis do Facebook, bem como em jornal da coligação
do candidato com uma tiragem de 5.000 exemplares;
g) Consta dos autos que o ora investigado fez uso de seu cargo como Prefeito e
de funcionários públicos comissionados, durante o horário de expediente normal, para
Num. 31798016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

desenvolvimento de atividades típicas de campanha eleitoral, relacionadas à propaganda
eleitoral em benefício de sua candidatura, incorrendo na prática das condutas vedadas
tipificadas no artigo 73, incisos I e III, da Lei n.º 9.504/97
h) Resta patente que os ora representados incidiram na prática de condutas
vedadas, consistentes na utilização de bens e de servidores públicos municipais para
veiculação de propaganda eleitoral em favor de sua candidatura,restando claro o abuso de
poder político e, portanto, sujeitando-se, assim, às sanções previstas nos §§ 4º e 5º, do artigo
73, da Lei 9.504/97.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de julgar a ação
totalmente procedente.
Em contrarrazões (ID 21641466), os investigados pugnam pela manutenção da
sentença, aduzindo, em suma que:
a) Preliminarmente, incide a Súmula-TSE nº 26 e o recurso eleitoral não pode
ser conhecido, já que não enfrentou especificamente os fundamentos da sentença, apenas
reproduzindo argumentos apesentados anteriormente;
b) A alegação da recorrente no sentido da ausência de comprovação de abertura
de procedimento Licitatório para realização de pavimentação asfáltica nos Bairros Divino,
Cascatinha, São Francisco e São Sebastião do Rocio, é matéria estranha à lide, já que em
momento algum constou da inicial menção relativa à “comprovação de licitação” e tampouco há
referência à entrega de jornais com publicidade de obras, pelo que tais questões não foram
analisadas na sentença, tratando-se, pois, de inovação recursal, razão pela qual o recurso não
deve ser conhecido quanto a esses tópicos;
c) Quanto ao mérito, o recorrido Kosmos não obrigou qualquer servidor a
publicar seja o que for, notadamente qualquer questão envolvendo a municipalidade ou a
campanha eleitoral, tratando-se de presunção da recorrente, com o escopo de pinçar
fundamentos para dar ares de alguma legitimidade a esta temerária AIJE, sendo que tal
alegação do recorrente beira a má-fé processual e pode materializar o crime descrito no art. 25
da Lei das Inelegibilidades;
d) As postagens levadas a efeito por Varlei Martins ocorreram fora de
expediente, seja em horário de almoço, seja após o seu horário de trabalho, o mesmo podendo
ser dito do seu compartilhamento;
e) Não há que se falar em abuso de poder por parte dos Recorridos, já que se
trata apenas de manifestação pessoal, sem prévio conhecimento daqueles, de servidores e
apoiadores de candidatura, que conta com proteção constitucional explícita (Constituição
Federal – CF, art. 5º, IV) e não demonstra qualquer vínculo de pertinência subjetiva com o
Recorrido Kosmos (LE, art. 40-B);
f) O fato destas pessoas serem servidores públicos não lhes retira a
possibilidade de que tenham afinidade como determinado candidato e possam mostrar apoio;
Num. 31798016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

1.
1.
g) Não há sequer resquício de prova de utilizações de qualquer bem público em
prol de campanha o que afasta totalmente qualquer afronta ao art. 73, III, da LE, sendo que de
abuso de poder não se trata e muito menos qualquer forma de conduta vedada;
h) Não resta configurado o abuso de poder pois: (i) não há nenhuma conduta
ilícita praticada pelos recorridos, pois não anuíram com as publicações e nem podem ser
elevados à “fiscais” daquilo que servidores públicos publicam em suas redes sociais,
notadamente, fora do horário de expediente e não restou comprovado que não houve
concentração proposital de obras públicas pelos Recorridos, os quais sempre procederam
durante a gestão com inúmeras obras públicas, cumprindo os seus deveres constitucionais
demandatários do Poder Executivo e (ii) é completamente inexistente qualquer reflexo eleitoral
nos atos a eles imputados;
i) As duras sanções postuladas pela recorrente não possuem razão de ser, já
que não restou demonstrada a gravidade da conduta, completamente inexistente no presente
caso, pois a recorrente não demonstrou em que momento houve quebra de lisura do pleito ou
mesmo os reflexos eleitorais
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 23607766).
É o relatório.

VOTO
Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
Malgrado os argumentos apresentados nas contrarrazões, da análise das razões
de recurso vê-se que há suficiente contraposição aos fundamentos da sentença, atendendo-se
ao disposto na Súmula-TSE nº 26. Desse modo, rejeita-se a preliminar de ausência de
dialeticidade.

Preliminar de parcial inovação recursal
A conclusão é diversa quanto à “ausência de comprovação de abertura de
para realização de pavimentação asfáltica nos Bairros Divino,
procedimento licitatório”
Cascatinha, São Francisco e São Sebastião do Rocio, já que, efetivamente, se trata de matéria
estranha à lide.
De fato, em momento algum da petição inicial existe menção relativa a “
” ou à inexistência desse fato.
comprovação de abertura de procedimento licitatório
Na petição inicial, ainda que um dos fundamentos do pedido diga respeito obras
realizadas nos bairros São Francisco, São Sebastião do Rocio, Divino e Centro, a causa de
pedir é diversa.
Num. 31798016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

1.
Com efeito, a alegação consiste em suposta concentração proposital de obras
, notadamente a pavimentação asfáltica de determinadas ruas no
públicas às vésperas do pleito
município.
É certo que também foi alegado que tais obras foram realizadas “abstendo-se de
cumprir com o
e
requisito de publicação prévia de edital para a execução das obras,
portanto, suprimindo informações obrigatórias face ao disposto no
”
Art. 82, inciso I, do CTN
(destaquei), temática, contudo, diversa a procedimeneot licitatório.
Com efeito, o edital a que se refere a tal alegação, o que se deduz pelo
dispositivo legal referido, consiste em suposta renúncia indevida de receitas decorrentes da
.
ausência de instituição de contribuição de melhoria
Tanto é assim que, ao citar os artigos 81 e 82 do Código Tribuntário Nacional e
Decreto-lei nº 195/67 – o qual dispõe sobre a contribuição de melhoria – a autora alegou que o
“Art. 82 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 5º do Decreto-lei nº 195/67, é
claro e dispõe a necessidade de prévia publicação por edital dos requisitos ali previstos
.
(memorial descritivo da obra, orçamento do custo da obra etc.)”
Também foi alegado pelo ora recorrente que “o primeiro edital para anunciar a
obra, abrindo aos futuros contribuintes o prazo de 30 dias para a impugnação de qualquer dos
elementos dele constantes, a fim de que sejam publicados os valores iniciais atribuídos aos
imóveis que serão beneficiados, como forma de dar ampla publicidade a todo esse processo,
fazendo-se menção ao processo administrativo responsável por estas apurações e
colocando-o à disposição dos interessados, conforme artigo 82 do CTN e artigos 5º e 6º do
Decreto-lei nº 195/67, o que no presente caso não ocorreu”.
Assim, é patente que não integra a causa de pedir da ação eventual evental
ausência ou irregularidade dos procedimentos licitatórios das obras que são objeto das
alegações da recorrente.
De outro turno, ainda que na inicial tenha sido argumentado que o então prefeito
Kosmos tenha se utilizado de referidas obras para se autopromover-se, também não há na
exordial qualquer referência a entrega de jornais da coligação do candidato com uma tiragem
de 5.000 exemplares
Assim, no que tange às alegações de ausência de processo licitatório e de
entrega de jornais, por constituírem inovação recursal, o recurso não deve ser conhecido
quanto a esses tópicos.
Em relação às demais teses recursais, presentes todos os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, pelo que se passa ao exame do mérito.

Mérito
O recurso não comporta provimento.
Num. 31798016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

i.
ii.
iii.
iv.
1.
Imputa-se aos recorridos condutas que, no entendimento da recorrente,
configurariam abuso de poder e condutas vedadas aos agentes públicos.
No caso, a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta em
virtude do suposto abuso de poder e condutas vedadas perpetrados pelo então prefeito
municipal, Sr. Kosmos, consubstanciado nas seguintes condutas, descritas na petição inicial:
concentração proposital de obras públicas às vésperas do pleito,
notadamente a pavimentação asfáltica de determinadas ruas no município;
renúncia indevida de receitas, decorrente da ausência de instituição de
contribuição de melhoria em razão das obras públicas mencionadas;
utilização indevida de bens e servidores públicos em campanha eleitoral;
edição de ato normativo nº 17/2020, impondo restrições indevidas e sem
evidências científicas aos atos de propaganda eleitoral na cidade, em razão da pandemia
de Covid-19, com vício de competência e desvio de finalidade, no intuito de favorecer sua
campanha.
No presente recurso, contudo, o recorrente nada argumenta acerca da renúncia
indevida de receitas decorrente da ausência de instituição de contribuição de melhoria e
também nada argumenta acerca da edição do ato normativo nº 17/2020.
Desta feita, já excluindo as alegações não conhecidas por se tratarem de
inovação recursal, a análise da configuração do abuso de poder fica delimitada às seguintes
condutas:
concentração proposital de obras públicas às vésperas do pleito, notadamente a
a)
pavimentação asfáltica de determinadas ruas no município e
utilização indevida de bens e
b)
serviços públicos em campanha eleitoral.
Entretanto, os argumentos da recorrente não encontram guarida, conforme
passa-se a demonstrar.

Da alegada concentração proposital de obras públicas à véspera do pleito
Acerca da alegada concentração proposital e abusiva de obras públicas às
vésperas do pleito, com a suposta finalidade do candidato promover-se eleitoralmente, a
recorrente não se desincumbiu de seu ônus de produzir provas nesse sentido. Aliás, a
recorrente nada comprovou acerca dessa alegação.
Em contrapartida, os recorridos trouxeram farta documentação acerca de
realização de obras, incluindo de pavimentação asfáltica, durante toda a gestão, também nos
anos não eleitorais.
Diga-se de passagem que, ainda que para embasar tese diversa, a própria
recorrente reconhece que os investigados apresentaram comprovação acerca de dois editais
de procedimentos licitatórios realizados em anos não eleitorais, quais sejam o Edital 33/2018 –
Num. 31798016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

Modalidade Concorrência 2/2018 para contratação de mão de obra para realização
pavimentação asfáltica e o procedimento licitatório de Edital de nº 47/2019, modalidade 3/2019,
para outras obras realizadas no município.
Por si só, o mero fato de haver a execução de obras públicas em período próximo
à realização das eleições não leva à automática conclusão de que teria a finalidade de violar a
isonomia das eleições entre os candidatos.
Conforme é pacífico, a coibição de atos de abuso de poder encontra fundamento
constitucional no artigo 14, §9º, da Constituição Federal, que estabelece: “Lei complementar
estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa
do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou
indireta.”
Ao regulamentar o dispositivo, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as
hipóteses de abuso puníveis na esfera eleitoral, eatabelecendo, em seu art 22, o cabimento da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político”.
Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder,
na medida em que, para que se configurem as modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário, nos termos do artigo 22, XVI, da Lei Complementar nº 64/90, que o fato e suas
circunstâncias sejam graves, para o que é necessário aferir se houve repercussão social
relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a normalidade e a legitimidade do
pleito.
Para além disso, tem-se que o abuso de poder, qualquer que seja sua
modalidade, constitui conceito jurídico indeterminado, fluido e aberto, cuja delimitação
semântica só pode ser feita, na prática, diante das circunstâncias que o evento apresentar.
Portanto, somente com a análise das peculiaridades do caso é que se poderá concluir pela
configuração ou não do abuso.
E face ao modo taxativo como foram tratadas as formas de abuso de poder aptas
a fundamentar a restrição da capacidade eleitoral passiva, tanto a Constituição Federal como a
Lei Complementar nº 64/90 afastaram a ideia de configuração de inelegibilidade em virtude de
abuso de direito
, na medida em que
lato sensu
“As restrições que geram as inelegibilidades
TSE. Recurso Ordinário nº 251457,
são de legalidade estrita,
.” (
vedada interpretação extensiva
Acórdão, Relator(a) Min. Gilson Langaro Dipp, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência
do TSE, Volume 22, Tomo 4, Data 06/10/2011, p. 108, destacou-se).
A esse respeito, merece destaque o seguinte fundamento da sentença:
Sem dúvida, apesar de estarmos em ano eleitoral, a prefeitura continua a realizar obras,
sendo certo que em se tratando de pavimento asfáltico e demais obras de alto custo, o
próprio processo licitatório e a dinâmica orçamentária do ente público exigem que o
planejamento seja feito com bastante antecedência. É fato que a legislação eleitoral não
veda a execução de obras públicas no período de campanha, não se podendo presumir,
Num. 31798016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

do que consta dos autos, que haja conduta passível de revelar abuso de poder político
punível.

Com efeito, o ordenamento jurídico autoriza que candidatos à reeleição de cargos
eletivos permaneçam no exercício do cargo e, dessa forma, não estão impedidos de dar
continuidade à sua gestão, a despeito de que devem observar certas limitações.
A título de exemplo, cita-se que a legislação eleitoral veda, em relação a qualquer
candidato, o comparecimento à inauguração de obras públicas, nos três meses que antecedem
o pleito, nos termos do art. 77 da Lei nº 9.504/1997, assim como proíbe a
autorização/veiculação/manutenção da publicidade institucional acerca das obras realizadas,
conforme art. 73, inc. VI, alínea “b” do mesmo diploma legal.
Dentre as condutas vedadas aos agentes públicos, destaca-se, ainda, a proibição
constante no art. 73, IV da Lei das Eleições: realizar transferência voluntária de recursos da
União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e
de calamidade pública.
Não se pode perder de vista que acerca das condutas vedadas aos agentes
públicos previstas nos arts. 73 a 78 da Lei das Eleições imperam os princípios da tipicidade e
da legalidade estrita e, especificamente quanto à realização de obras no período eleitoral não
há vedação legal.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA
ROBUSTA. AUSÊNCIA. GRAVIDADE DOS FATOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Para a cassação do mandato por abuso de poder político tipificado no art. 22, XVI, da
LC nº 64/90, é obrigatória a robustez do conjunto probatório que comprove ofensa à
normalidade e à legitimidade do pleito. Precedentes.
2. Na espécie, o TRE/RS reformou a sentença para julgar improcedente, de forma
unânime, a AIJE proposta contra os agravados por abuso de poder político pelos seguintes
fatos: i) realização de obra de pavimentação asfáltica pela Prefeitura de Getúlio
Vargas/RS em meses anteriores ao pleito de 2016, com o pagamento de horas extras aos
servidores, em eventual benefício eleitoral aos candidatos agravados; e ii) utilização de
algumas imagens no material de campanha dos agravados, fornecidas por sócia de
empresa que fora contratada anteriormente para elaborar o encarte institucional de
prestação de contas da prefeitura.
3. Quanto à pavimentação asfáltica, assentou o Tribunal de origem que a Administração
Municipal recebeu, a título de doação, material de outro órgão público para melhoria na
cidade, qual seja, fresa asfáltica para a pavimentação de ruas. Para a execução de tais
serviços, houve a necessidade de trabalho extraordinário dos servidores a fim de concluir
as obras, o que, segundo a Corte de origem, se justificaria em virtude de alegada urgência
no aproveitamento do material, que poderia se deteriorar caso não utilizado naquele
Num. 31798016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

período, motivo pelo qual não seria possível atestar a ilicitude e o caráter eleitoreiro da
referida conduta. Também concluiu que, nos comícios realizados nos dois bairros
beneficiados, após a conclusão das obras, não ficou evidenciada nenhuma referência a
estas, não tendo os candidatos agravados, portanto, explorado politicamente o fato.
4. O fato de ações governamentais se iniciarem em ano eleitoral não é motivo
suficiente, por si só, para se concluir pela sua ilicitude e pela caracterização de
abuso de poder político, caso contrário, impor-se-ia aos cidadãos o ônus de
suportar, nesse período, uma administração pública omissa na consecução de obras
.
previstas ou necessárias. Precedentes
(...)
8. Em ambos os fatos imputados, a Corte Regional assentou ser insuficiente o conjunto
probatório dos autos para configuração do abuso de poder político. Entendeu que os fatos
não ostentaram gravidade suficiente para a cassação dos agravados por abuso de poder
político, haja vista não ficar evidenciada ofensa à normalidade e à legitimidade do pleito.
Para alterar tal conclusão, seria necessário rever o conjunto fático-probatório, o que é
inadmissível nesta instância extraordinária.
9. Agravo regimental desprovido.
(TSE - Agravo de Instrumento nº 56328, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 03/12/2018)

Do precedente acima destaca-se a conclusão de que “... não se pode presumir a
, principalmente àqueles que, se
ilicitude de obras e atos administrativos em ano eleitoral
” (grifei).
não realizados, possam prejudicar a população
Na mesma linha também destaca-se:
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. PREFEITO. VICE-PREFEITO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
RECURSO
IMPROCEDÊNCIA. ABUSO DO PODER POLÍTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ESPECIAL PROVIDO. (...) 3. O simples incremento das atividades administrativas no
período que antecede o pleito quais sejam, pavimentação de vias públicas e obras
de terraplanagem , sem que haja a mínima correlação com o pleito eleitoral, não
(...) 6. Recurso especial a que se dá
configura, porsi só, o abuso do poder político.
provimento, para julgar improcedente a AIJE.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 61372, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 12/09/2016, Página 32/33)

Ainda que, eventualmente, a realização das obras tenha se dado com
inobservância de qualquer formalidade, diante da ausência de prova de clara finalidade
eleitoral, a apuração de eventual configuração de improbidade administrativa não é de
competência da Justiça Eleitoral.
Nesse aspecto, é insuficiente para o fim de demonstrar a finalidade eleitoral o fato
de o então prefeito ter divulgado a realização das obras públicas em suas redes sociais, assim
como o fato de servidores municipais também assim terem feito, pois é certo que a exaltação
Num. 31798016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

1.
de feitos do gestor público configura ato lícito de campanha, impondo-se coibir condutas
abusivas que possam ofender a necessária isonomia entre os concorrentes, o que não é o
caso dos autos.
Dessa forma, não resta demonstrado que, no presente caso, a realização de
obras em período próximo ao pleito, tenha se dado com desvio de finalidade, isto é, com fins
eleitorais, de modo que não resta caracterizado abuso de poder político e econômico nos
moldes do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.
Não foi outra a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral:
De início, cumpre registrar que, da análise dos documentos juntados nos autos,
depreende-se que as obras em ruas do município foram autorizadas antes do período
vedado pela Lei nº 9.504/97, de modo que ora cabe o exame acerca de se tais
contratações se deram com fins eleitorais em benefício das candidaturas dos investigados
e com patente abuso de poder político e econômico, nos moldes do art. 22, inciso XIV, da
Lei Complementar nº 64/90. Isso porque, se assim não o for, trata-se de caso apenas de
suposta prática de improbidade administrativa, matéria que, por si só, não atrai a
competência desta Justiça Especializada.
Das provas documentais constantes nos autos, não há como se concluir de forma
categórica que as multicitadas obras se deram com fins eleitorais, sobretudo diante do fato
de que as respectivas autorizações ocorreram antes do período vedado pelo art. 73 da Lei
das Eleições.
Percebe-se que os únicos indícios do uso eleitoreiro das obras restringem-se a
publicações feitas por terceiras em redes sociais elogiando a gestão pelos feitos sem fazer
menção direta a nenhum candidato. A par disso, não há como se acolher a alegação de
que as contratações se deram com fins eleitorais.
Com isso, a legalidade ou não de tais contratações por licitação, ou até mesmo sua
prescindibilidade diante da excepcionalidade alegada, não são matérias relacionadas ao
pleito eleitoral, encontrando-se, por seu turno, na seara da Justiça Comum, à qual cabe o
exame acerca de configuração de improbidade administrativa.
Não se nega aqui a existência de precedentes jurisprudenciais no sentido de se
reconhecer o abuso de poder político e econômico por parte de agentes púbicos na prática
de condutas vedadas em período anterior ao previsto pelo art. 73, inciso V, da Lei nº
9.504/97. Ocorre que a prática de tais condutas deve se encontrar atrelada a fins
eminentemente eleitorais, ou seja, com o fim de beneficiar determinada candidatura, o que
não se vislumbra no caso em exame.
(...)
Em suma, não havendo elementos mínimos de comprovação de que tais atos
supostamente praticados com suposta improbidade administrativa almejaram fins
eleitorais, não há como se reconhecer abuso de poder político e econômico nos moldes do
art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.

Da alegada utilização indevida de bens e servidores públicos para
realização da campanha eleitoral
Num. 31798016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

a.
b.
c.
d.
Alega a recorrente, ainda, que o ora investigado, além de ter usado bens
pertendentes à administração pública, também fez uso de seu cargo como Prefeito e de
funcionários públicos comissionados, durante o horário de expediente normal, para
desenvolvimento de atividades típicas de campanha eleitoral, relacionadas à propaganda
eleitoral e em benefício de sua candidatura, incorrendo nas práticas tipificadas nos incisos I e
III da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõem:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I – ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito
Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária
[...]
III – ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante horário de
expediente normal, salvo se o servidor estiver empregado ou licenciado;
[...]

Na peça recusal, a recorrente não descreve as condutas dos recorridos que se
amoldariam nas condutas tipificadas em questão.
Todavia, analisando-se a petição inicial, extrai-se que foram relatadas as
seguintes as condutas imputadas aos recorridos:
o servidor público de cargo comissionado, Varleis Martins dos Reis,
matrícula de nº 3206801, em sua página de facebook, exibiu vídeos e fotos a respeito da
inicialização das reformas asfálticas no bairro São Sebastião do Rocio, com finalidade de
propaganda política;
os servidores públicos comissionados, Dirce Eliane Thiesen Bedin, matrícula
de nº 3203901, Joseana Maria Nicolaou, matrícula de nº 3206068 e c) olange Virginia
Dallastra Favero (Sol JM), matrícula de nº 3207537, compartilharam a mesma imagem,
também por meio do facebook,;
em data de 30 de setembro de 2020 (quarta-feira), o funcionário
comissionado Varleis Martins dos Reis, publicou em sua página do Facebook mais fotos
a acerca do início de outra obra asfáltica no bairro São Francisco;
em data de 26 de setembro de 2020 (sábado), o atual prefeito Kosmos, se
utilizou de veículo automotor oficial, fora do expediente de funcionamento da prefeitura,
utilizando-se deste para “pedir voto”, conforme narrativa apresentada pela testemunha
Roberto Carlos Gustmann, e vídeo realizado por ela, onde aparece a imagem do veículo
e do atual prefeito saindo do local logo que foi avistado e questionado pela referida
testemunha ocular;
Num. 31798016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

e. A servidora pública comissionada Joseana Maria Nicolaou, com matricula
sob nº 3206868, ora primeira dama, em data de 01 de outubro de 2020, as 14h28min
(Imagem) utilizou-se de seu cargo, durante o expediente da prefeitura para promover o
atual prefeito, mediante compartilhamento de imagem de obra asfáltica em seu perfil de
Facebook, conduta esta vedada aos agentes públicos em período de campanha eleitoral,
valendo-se da máquina pública em benefício do atual gestor que é candidato a reeleição.
Conforme se percebe, em síntese, as alegações foram no sentido de que
servidores públicos municipais realizaram propaganda eleitoral em redes sociais, assim como
teria sido utilizado seria um veículo oficial da prefeitura em ato de campanha.
Rebatendo tais alegações, os recorridos sustentam tratar-se de mera presunção
da recorrente a alegação de que o recorrido Kosmos teria obrigado qualquer servisor a publicar
seja o que for, tratando-se de manifestações pessoais dos servidores, compreendidas dentro
da liberdade de expressão, sem o prévio conhecimento dos recorridos, destacando que as
postagens levadas a efeito pelo servidor Varlei Martins ocorreram fora do horário de
expediente, assim como os compartilhamentos pelos demais servidores. Alegam ainda que não
há sequer resquício de prova de utilizações de qualquer bem público em prol de campanha.
Esta Corte já decidiu que “Incide na conduta vedada prevista no art. 73, III, da Lei
nº 9.504/1997 o servidor que realiza postagens de material de cunho eleitoral em redes sociais
ou participa de reunião como representante do partido/coligação durante o horário de
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 31038, ACÓRDÃO n 54738 de 01/07/2019,
expediente”
Relator(aqwe) JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 11/07/2019).
Contudo, este entendimento não se mostra aplicável ao caso em apreço.
No que tange ao compartilhamento das postagens pelos servidores, nenhuma
ilegalidade se verifica, uma vez são meras postagens realizadas por pessoas físicas, ainda que
servidores públicos, pelas quais enaltecem obras realizadas, não restando evidente a intenção
de configuração de propaganda eleitoral nos respectivos conteúdos, especialmente pela
,
ausência de pedido de apoio e votos ou de menção de nome e número de candidatos
ainda que em um dos compartilhamentos conste suposta provocação a adversários políticos.
Confira-se:
Num. 31798016 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

Num. 31798016 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

Ainda, analisando-se os

prints das postagens constantes da petição inicial, não se
verifica nenhum indício de se tratar de publicidade institucional, já que nada indica que o texto
e respectivas imagens tenham sido produzidos e custeados pelo município. Além disso, não se
constata a presença nem de símbolos municipais e/ou de símbolos da gestão; tampouco há
menção a gestores públicos ou à Prefeitura Municipal.
Com efeito, é certo que Tribunal Superior Eleitoral tem entendido pela legalidade
da promoção pessoal, consistente na divulgação dos atos realizados no exercício do mandato,
por meio das mídias sociais, desde que tais postagens não envolvam o uso de recursos
públicos ou da máquina pública para a produção e divulgação das postagens, conforme se
denota do seguinte precedente:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. REDE SOCIAL.
PERFIL PESSOAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EMPREGO DA MÁQUINA
PÚBLICA. PROMOÇÃO PESSOAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso
especial eleitoral.
2. Não há privilégio ou irregularidade na publicação de atos praticados durante o exercício
do mandato; especificamente, porque veiculados sem utilização de recursos públicos em
meio acessível a todos os candidatos e apoiadores, como é o caso das mídias sociais.
Num. 31798016 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

3. Além disso, a promoção pessoal realizada de acordo com os parâmetros legais não
caracteriza conduta vedada, constituindo exercício da liberdade de expressão no âmbito
da disputa eleitoral.
4. O emprego da máquina pública, em qualquer de suas possibilidades, é a essência da
vedação à publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997,
objetivando assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos. No caso, a
moldura fática do acórdão regional não apresenta indícios de que houve uso de recursos
públicos ou da máquina pública para a produção e divulgação das postagens de
responsabilidade do agravado.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 151992 - BELO
HORIZONTE – MG. Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso. Acórdão de 23/04/2019.
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 28/06/2019)

De igual modo, é certo que esta Corte já decidiu que “Imagens e fotografias que
se encontram em domínio público podem ser utilizadas por qualquer pessoa, a favor ou contra
(RE nº 0600035-61.2020.
candidatos ao pleito, não havendo restrição à isonomia da disputa”
Rel. Roberto Ribas Tavarnaro. Julgado em 23/10/2020).
Nesse contexto, tem-se que o compartilhamento das imagens de obras públicas
por servidores públicos está albergado pela própria liberdade de expressão.
Destaque-se recente decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral neste
sentido:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE REDE
SOCIAL. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral
interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação de
investigação judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social e conduta
vedada.
2. O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da vedação à
publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, que objetiva
assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos
3. A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou
campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado
de rede social não se confunde com publicidade institucional autorizada por agente
público e custeada com recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que
antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997).
Num. 31798016 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

4. É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes
sociais tanto para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração
Pública, sem que tal conduta caracterize, necessariamente, publicidade
institucional.
5. Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de realizações
do governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro agravado, servidor
público, fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do emprego de recursos ou
equipamentos públicos para a produção e divulgação das postagens, integralmente feitas
sob responsabilidade do agravado, inclusive no que diz respeito à digitalização de encarte
distribuído pela Prefeitura antes do período vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha
havido o uso de algum artifício nas postagens impugnadas que permitisse caracterizá–las
como redirecionamento dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida por
agente público em período vedado.
6. Acertada, portanto, a conclusão de que tal conduta está protegida pela liberdade
de expressão (arts. 5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal) e não configura
.
publicidade institucional
7. Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos em
que em que inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas nos acórdãos
confrontados (Súmula nº 28/TSE).
8. O adequado desempenho do dever de fundamentação pelos órgãos judiciais
colegiados não exige que, no julgamento, todos os argumentos trazidos por voto
divergente sejam refutados pelos demais juízes. Proclamado o resultado, considera–se
fundamentado o acórdão pela tese jurídica prevalecente nos votos que compuseram a
maioria vencedora, como ocorreu, no caso, em relação à atipicidade da conduta. 9. Agravo
interno a que se nega provimento.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 37615, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 74, Data 17/04/2020, não
destacado no original)

Do precedente acima, destaca-se que “Em primeiro lugar, a premissa da qual se
deve partir é que postagens realizadas em perfil privado, no ambiente das redes sociais, estão
dissociadas da ideia de obtenção de vantagem pelo uso indevido da máquina pública. Com
efeito, o ato de exaltar programas, obras, serviços e campanhas da Prefeitura não configura,
por si só, ilícito eleitoral. O que atrai a configuração do ilícito é a utilização do aparato
”
estatal para tal finalidade, inclusive por meio de canais exclusivos da Administração
(destaquei).
No caso ora em análise, ademais, não há prova alguma de que os recorridos
tivessem prévio conhecimento das postagens realizadas, menos ainda que tenham sugerido ou
determinado as condutas dos servidores nesse sentido.
Ressalte-se, por outro lado, que sequer há prova nos autos acerca de qual seria o
horário de expediente de cada um dos servidores citados a fim de formar convicção de que
realmente tenham realizado tais postagens e compartilhamentos durante o expediente ou
mesmo de que não estivessem em férias, licenciados ou em gozo de banco de horas, por
exemplo.
Num. 31798016 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

Não há prova, igualmente, de que teriam realizado tais postagens por meio de
equipamentos pertencentes ao órgão público ou utilizado serviço de provedor de internet
custeado pelos cofres municipais.
Assim, diante o frágil contexto probatório é de se rejeitar a alegação de que
servidores públicos comissionados realizaram propaganda eleitoral durante o horário de
expediente.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. IMPROCEDÊNCIA. (...)
Mérito.
1. Consta da petição recursal que os recorridos teriam praticado abuso de poder
econômico e político, afetando a normalidade e a legitimidade das eleições de 2016, ao
utilizar a máquina administrativa para realização de serviços em benefício de suas
candidaturas.
2. Alegação de que servidores públicos efetivos e comissionados teriam realizado
propaganda eleitoral em prol de candidato ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito.
Inexistência de provas, nos autos, de que esses servidores tenham realizado campanha
eleitoral durante o expediente de trabalho no município ou mesmo utilizado bens do
município.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A SENTENÇA QUE
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA AIJE.
(TRE/MG - RECURSO ELEITORAL n 43191, ACÓRDÃO de 21/05/2018, Relator(aqwe)
JOÃO BATISTA RIBEIRO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG,
Tomo 97, Data 04/06/2018 )
Assim, escorreita a sentença ao assim concluir:
Sobre a utilização indevida de servidores públicos, igualmente, não se pode acolher o
pedido, posto que, via de regra, aos servidores públicos municipais, estaduais ou federais -
efetivos ou ocupantes de cargo em comissão - não é vedado que manifestem preferência
política ou façam campanha pelo candidato de sua preferência, desde que fora do horário
de trabalho e de forma lícita.
É garantida a todos a livre manifestação do pensamento, inclusive político, sobretudo
quando se trata de perfil pessoal em rede social. A restrição deste direito em relação
aos servidores públicos existe em casos especiais, mas é sempre prevista em lei de forma
expressa e pontual, em situações que se justificam em razão da função desempenhada.
Não há notícia de que restrições desse tipo se apliquem aos servidores cujas publicações
são mencionadas. Isso vale também para a Sra. Joseana, uma vez que seu parentesco
com o prefeito não lhe retira nem limita estes direitos fundamentais.

Por fim, quanto a alegação de utilização do veículo da Prefeitura pelo candidato
então Prefeito Municipal para realização de campanha eleitoral, o conjunto probatório também
Num. 31798016 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

é deveras frágil, já que pelas imagens não se identifica ato claro de campanha. Alías, vê-se
somente a imagem do prefeito, dentro de um veículo oficial, ou se, não se vê materiais de
propaganda, nem é possível aferir o local onde estaria o veículo, com quais pessoas o prefeito
teria conversado naquele local, etc.
Logo, é insuficiente para afastar a fé-pública das alegações da autoridade
municipal, isto é, de que, naquela ocasião, estaria cumprindo sua agenda enquanto Prefeito
Municipal, especialmente sopesando-se o fato de que a filmagem foi realizada por adversário
político.
Ademais, como bem destacou o representante do Ministério Público na instância
a quo, “um Prefeito Municipal não é Prefeito de segunda a sexta, das 08h00 às 11h30min e das
13h00min às 17h30min. Ele é Prefeito em período integral e, mais, possui dedicação exclusiva.
Portanto, independente de se tratar de sábado ou domingo, o vídeo apresentado não
demonstra nenhum ato ilícito por parte do Prefeito Municipal, não violando nenhuma regra
.
eleitoral”
Nesse sentido destacam-se as conclusões da sentença:
Finalmente, acerca da utilização supostamente indevida de veículo de propriedade do
município em campanha eleitoral pelo Sr. KOSMOS, verifico que os argumentos da defesa
e as ponderações do Ministério Público devem ser acolhidas, rejeitando-se o pedido
formulado pelas autoras.
Isso porque o vídeo juntado à inicial, muito embora tenha sido suficiente, em cognição
sumária, para o deferimento da tutela de urgência, até por conta da estatura dos bens
jurídicos tutelados na AIJE, não dão conta de provar as alegações da inicial em cognição
exauriente.
Não é possível afirmar nem resta demonstrado que o Sr. Prefeito estivesse fazendo
campanha naquele momento, sendo coerente a alegação de que estava no local
cumprindo os deveres do cargo de Prefeito. Essa conclusão é reforçada pelo fato de a
filmagem ter sido feita por desafeto político e candidato de oposição ao investigado.

Assim, nesse contexto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a de
que os fatos ora narrados não configuram conduta vedada e tampouco abuso de poder político.
Em resumo, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de
improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer em parte e negar provimento ao
recurso.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR
Num. 31798016 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600315-29.2020.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: UMA NOVA GERAÇÃO PARA TRILHAR UM NOVO
CAMINHO 10-REPUBLICANOS / 11-PP - Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL RAMOS
PIANNA - PR0099003- RECORRIDOS: KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU, BRUNO GOLDONI,
JOSEANA MARIA NICOLAOU - Advogados dos(a) RECORRIDOS: MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS
SANTOS
LEAL
-
PR0081977,
LEANDRO
SOUZA
ROSA
-
PR0030474

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31798016 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317465568000000030976042
Número do documento: 21042317465568000000030976042